Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CABIMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ E REFERENDADO PELO E. STF. DECRETO DISTRITAL No 45.111/2023. LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI DISTRITAL No 746/1994. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Incabível a extinção do Mandado de Segurança sob o argumento de ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a violação do direito, quando se verifica que a Impetrante, sujeito passivo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, alega suportar ilegalidade decorrente de alteração empreendida pelo Decreto Distrital no 45.111/2023, que, no entendimento da empresa, teria alterado previsão anterior contida no Decreto Distrital no 25.508/2005 para impedir a dedução da base de cálculo do ISSQN do material adquirido de terceiros para a prestação do serviço, em confronto à Lei Distrital no 764/1994.
3. No caso de Mandado de Segurança para afastar a incidência e a cobrança de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável cobrança do tributo sem a dedução que a Impetrante alega ser devida.
4. Trata-se o caso concreto de Mandado de Segurança por meio do qual a Impetrante pretende deduzir da base de cálculo do ISSQN os materiais usados/fornecidos na prestação de serviços de engenharia constantes do item 7.02 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003 ao argumento de ilegalidade do Decreto Distrital no 45.111/2023 frente ao que dispõe a Lei Distrital no 764/1994 e, subsidiariamente, por inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
5. A análise conjunta do art. 156 da CR/88; do art. 7o, caput e §2o, da Lei Complementar no 116/2003 e do item 7.02 da Lista de Serviços anexa à LC n° 116/2003 conduzem à conclusão de que somente podem ser deduzidos da base de cálculo do ISSQN as mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços que estejam sujeitas ao ICMS, a fim de evitar a bitributação, interpretação consonante com o entendimento perfilhado pelo c. STJ acerca do tema e referendado pelo e. STF no RE no 603.497.
6. Segundo entendimento consolidado do c. STJ “a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS” (AgInt no AREsp no 2.407.734/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024.).
7. O Decreto Distrital no 45.111/2023, que deu nova redação ao art. 45, caput, do Decreto Distrital no 25.508/2005, não apresenta ilegalidade, tampouco tem sua aplicação submetida ao princípio da anterioridade, pois, além de reproduzir a previsão constante do art. 7o, § 2o, da Lei Complementar no 116/2003, foi editado em consonância com o entendimento já sedimentado pelo c. STJ há mais de 20 (vinte) anos e a fim de compatibilizar expressamente a legislação distrital com a jurisprudência do c. Tribunal Superior.
8. A ratio do princípio da anterioridade é garantir previsibilidade na relação fiscal, de modo que o contribuinte não seja surpreendido com o aumento inesperado do tributo e tenha garantido o direito ao planejamento financeiro (RE no 564.225-AgR-RS, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 02-09-2014, publicado DJe em 18-11 2014). Diante da inexistência de surpresa quanto à aplicação de entendimento, que é anterior à edição do Decreto Distrital no 45.111/2023, inexiste fundamento para observar a anterioridade anual ou nonagesimal na aplicação do dispositivo legal contestado.
9. Inexiste contrariedade do Decreto Distrital no 45.111/2023, e mais especificamente do seu art. 1o, à Lei Distrital no 746/1994, que dispõe sobre o ISSQN incidente na prestação de serviços em regime de subcontratação e não trata especificamente de dedução de materiais utilizados na construção civil da base de cálculo do ISSQN.
10. Remessa Necessária e Apelação do Distrito Federal conhecidas e providas. Apelação da Impetrante conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.